Tribunal: TJMT
Processo: 0027119-25.2003.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027119-25.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), SHIGUEKI SAMUEL SASAKI - CPF: 556.335.288-91 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT que não conheceu de apelação interposta contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, em razão da inadequação da via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado, por ter deixado de apreciar alegação de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, matéria que o embargante sustenta ser de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado é claro ao não conhecer da apelação por inadequação da via eleita, já que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória, sendo cabível apenas agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade impede a análise de matérias de mérito ou de ordem pública, porque o exame do juízo de admissibilidade é logicamente anterior ao de mérito.

Inexistindo contradição no acórdão recorrido, a insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos declaratórios com efeito infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro, insuscetível de fungibilidade.

O não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita impede a análise de questões de mérito ou de ordem pública nele suscitadas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem podem ser utilizados com efeito infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1o; 1.022, caput e parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
0027119-25.2003.8.11.0041

SHIGUEKI SAMUEL SASAKI

X
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE
CRÉDITO
DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos por SHIGUEKI SAMUEL SASAKI, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
310444895), o qual não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante
, em face da
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS
, por inadequação da via eleita, em ação de execução de título extrajudicial.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial. Em suas razões (ID 314424875):

Sustenta a existência de contradição no acórdão quanto à nulidade processual grave e de ordem pública, consistente na falta de fundamentação da decisão de primeiro grau, em desobediência aos artigos 489, §1o e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC.

Argumenta que, em suas razões de apelação, arguiu expressamente a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o Juízo a quo não enfrentou as teses jurídicas apresentadas na exceção de
pré
-executividade.

Alega que o acórdão, ao decidir não conhecer da apelação sob o fundamento de inadequação recursal, deixou de enfrentar e se manifestar sobre
as alegações

Pondera que a nulidade da decisão por ausência de fundamentação constitui matéria de ordem pública, que pode e deve ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão.

Afirma que a análise da higidez da decisão de primeira instância é um dever jurisdicional que não pode ser suprimido por um óbice formal.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SHIGUEKI SAMUEL SASAKI contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, por inadequação da via eleita, em ação de execução de título extrajudicial
, cuja decisão recorrida analisou exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada.

O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que, embora tenha arguido em suas razões recursais a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação adequada, este Tribunal deixou de se manifestar sobre tal questão, que seria matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não assiste razão o embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do
CPC
, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise, não se verifica a alegada contradição.

O acórdão embargado foi claro ao não conhecer do recurso de apelação por inadequação da via eleita, considerando que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.

A questão preliminar suscitada pelo embargante - nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação - não poderia ser conhecida por este Tribunal justamente em razão da inadequação do recurso interposto.

O não conhecimento do recurso, por questão processual prévia, impede o exame de qualquer matéria de mérito ou mesmo de preliminares, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o não conhecimento do recurso, por ausência de requisito de admissibilidade, impede a análise de qualquer outra questão, inclusive as de ordem pública.

Isso porque o juízo de admissibilidade é logicamente anterior ao juízo de mérito, e a ausência dos pressupostos de admissibilidade impede o conhecimento do recurso e, consequentemente, a apreciação de qualquer matéria nele veiculada.

Assim, não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o entendimento consolidado do
STJ
quanto ao recurso cabível contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade
, qual seja, o recurso de agravo de instrumento.

A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória constitui erro grosseiro.

Ademais, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à correção de eventual erro de julgamento. Para tanto, existem os recursos próprios previstos na legislação processual.

Tem-se que a
pretensão recursal do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir e modificar o posicionamento adotado por esta Câmara Recursal
.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025